Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706163-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, ISABEL CRISTINA SOUSA E COSTA, JAGUANACY NUNES FEITOSA, JOÃO GOMES DAS CHAGAS, JOÃO BRANDAO DE FARIA, JOÃO DE SOUZA NEVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MANDATO JUDICIAL CELEBRADO PELO SINDICATO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTUÍDOS. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA POR AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. 1. Os sindicatos têm legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos, o que não significa que possa, também, contrair obrigações pecuniárias para serem cumpridas por aqueles. 2. No contrato de prestação de serviços advocatícios, celebrado entre o sindicado e o escritório de advocacia, a estipulação de obrigação aos substituídos de pagamento de honorários carece de eficácia perante estes. Trata-se de promessa de fato de terceiro, que só vinculará este último se com ela ele aquiescer. Caso contrário, não está obrigado a cumprir, por falta de relação jurídica contratual. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a questão relativa ao destaque dos honorários contratuais, na espécie, restou alcançada pela preclusão, pois fora deferida pelo juízo monocrático sem que houvesse impugnação de qualquer das partes; c) artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/1994, e 884 do Código Civil, asseverando preenchidos os requisitos para o acolhimento da pretensão referente ao destaque dos honorários. Afirma que o contrato firmado entre o advogado e a entidade sindical autoriza a retenção dos honorários contratuais, não sendo necessário, para tanto, a pactuação individual com cada um dos substituídos processuais. Defende que a prevalência do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito dos recorridos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, e incisos I e III, todos da Constituição Federal, destacando que o texto constitucional ampara a pactuação, pelos sindicatos, da cláusula de honorários quota litis et ad exitum em nome dos membros da categoria beneficiada pela ação coletiva, sem a necessidade de intervenção individual de cada um. Sustenta, ademais, ofensa à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à suposta afronta aos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Isso porque, segundo a jurisprudência da Corte Superior “O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, entendeu que não teria havido preclusão da matéria. Tal conclusão não se desfaz sem o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1688145/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021) (g.n.). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo constitucional em relação à suposta afronta aos artigos 22, §§4o e 7o, da Lei 8.906/94 e 884 do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior no sentido de que o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, porquanto ausente relação jurídica contratual entre estes e o causídico. No aspecto, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO PRÓPRIO SINDICATO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELA ENTIDADE SINDICAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL, NA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO SINDICALIZADO SUBSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE O SINDICALIZADO SUBSTITUÍDO E O ADVOGADO. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO § 7o DO ART. 22 DA LEI 8.906/94, INCLUÍDO PELA LEI 13.725/2018. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva promovido diretamente pelo Sindicato recorrente, como substituto processual, indeferira o destaque dos honorários de advogado contratuais, deixando consignado, em relação ao § 7o do art. 22 da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 13.275/2018, que "o § 7o do citado art. 22 possibilita o destaque dos honorários apenas naqueles casos em que o beneficiário exercer a opção de 'adquirir os direitos' (leia-se: de executar o título coletivo). No presente caso, trata-se de execução ajuizada diretamente pelo Sindicato, em regime de substituição processual, não havendo qualquer prova no sentido de que o sindicalizado tenha validamente exercido a opção a que se refere a lei. De fato, não há procuração assinada pelo beneficiário pela execução, nem mesmo contrato de honorários, assim como também não há qualquer documento que evidencie ter ele, de alguma maneira, anuído com a execução proposta em seu benefício (e, consequentemente, com o destaque dos honorários previsto em contrato assinado apenas pelo Sindicato da respectiva categoria)". No acórdão recorrido o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, ao entendimento de que "a juntada aos autos somente do contrato de prestação de serviços firmado entre o Sindicato exeqüente e o escritório de advocacia não é suficiente para deferir o destaque dos honorários contratuais nas execuções individuais, não tendo aplicação ao caso o disposto no artigo 22, § 7o, da Lei 8.906/94". (...). (...) V. Segundo a jurisprudência do STJ, firmada, inclusive, em caso idêntico ao dos presentes autos, "a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994" (STJ, AgInt no REsp 1.894.684/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2021), porquanto "o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado" (STJ, REsp 1.799.616/AL, Rel Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.847.717/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/09/2020; AgInt no AREsp 1.806.619/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 29/06/2021. VI. O acórdão recorrido afastou corretamente a aplicação do § 7o do art. 22 da Lei 8.906/94, no caso, porque se trata de execução individual de sentença coletiva promovida, não pelo beneficiário substituído, mas diretamente pelo próprio Sindicato, como substituto processual, registrando que, na hipótese, "a juntada aos autos somente do contrato de prestação de serviços firmado entre o Sindicato exeqüente e o escritório de advocacia, não é suficiente para deferir o destaque dos honorários contratuais nas execuções individuais". (...) VIII. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 31/8/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). O extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Confiram-se, ainda, o ARE 1200375, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13/5/2019 e o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/3/2021. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações relativas aos recorridos sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029